Tribunal: STF
Processo: Rcl 40932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adriana de Cassia Pinheiro em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou provimento a agravo de petição interposto contra decisão que julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso S.A. Na ocasião, o órgão reclamado reconheceu a inexigibilidade do título judicial exequendo, com base na decisão da ADPF 324, declarando-se extinta a execução.
    2. A reclamante alega afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Sustenta que a decisão reclamada teria transitado em julgado em 27/04/2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, em 30/08/2018, razão pela qual seu entendimento não poderia ser aplicado ao caso concreto. Transcrevo trecho pertinente da petição inicial (doc. 1, pl. 11):
    “No caso dos autos, o único Recurso de Revista interposto foi apresentado pela Primeira Ré, quedando-se silente a Segunda. E ainda, após a renúncia formalizada pela autora e a consequente perda do objeto do único recurso então manejado, tem-se que a r. decisão transitada em julgado há ser observada na presente execução, trata-se do v. acórdão proferido pelo E. Regional mineiro, ocorrido aos 27/04/2017. A r. decisão por parte do STF quando do reconhecimento da licitude da terceirização ora vergastada, se deu aos 30/08/2018. A interposição de recurso por parte apenas da Primeira Ré (AeC centro de Contato) e a posterior renúncia formalizada pela reclamante, regou, por óbvio, a perda do objeto do Recurso de Revista (Agravo de Instrumento) a ser julgado. Desnecessário muito esforço para se notar que, repita-se: a r. decisão transitada em julgado a ser observada na presente execução é aquela proferida pelo E. TRT3, cujo trânsito em julgado se deu em 27/04/2017, mais de 01 (um) ano antes da r. decisão proferida pelo STF.”
    3. Assim, a autora requer o provimento da presente reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e, consequentemente, dar prosseguimento à execução.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Em primeiro lugar, anoto que a parte autora ajuizou a reclamação desacompanhada da decisão reclamada, peça fundamental para instrução do feito. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, os fundamentos trazidos em sua petição inicial são suficientes para entendimento da controvérsia. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.
    6. Em segundo lugar, dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. Passo ao exame do mérito.
    7. Consta dos autos que o título exequendo, a que se refere a decisão reclamada, é oriundo de ação trabalhista movida pela Reclamante em face do A&C Centro de Contatos e do Banco Bonsucesso. Na fase de conhecimento, foi reconhecida a ilicitude da terceirização, condenando-se tomadora e prestadora de serviço ao pagamento, solidariamente, das verbas trabalhistas. Contra a sentença, recorreu apenas a A&C Centro de Contatos, mas, após a renúncia pela autora em relação à solidariedade desta empresa, foi certificado o trânsito em julgado da sentença. 
    8. Em 30.08.2018, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Ao final, foi explicitado, pela maioria, que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. 
    9. Com base na referida declaração de inconstitucionalidade, a Juíza da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso (parte beneficiária) e declarou a inexigibilidade do título judicial firmado em favor da ora reclamante. A aplicação do paradigma, com efeito vinculante, teve por fundamento o fato de ter o seu julgamento ocorrido antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Quanto ao momento do trânsito em julgado, ponto questionado na presente reclamação, transcrevo o trecho pertinente da decisão (doc. 22, pp. 3-5):
    “Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida decisão de mérito (fls. 510/520), em 7/3/2017, condenando-se as partes reclamadas, com fundamento na jurisprudência do C. TST para declarar expressamente a ilicitude da terceirização da atividade-fim e reconhecer o vínculo empregatício direto com o Banco reclamado. 
    Ocorre que o trânsito em julgado da fase de conhecimento, certificado à fl. 634, ocorreu somente após a apresentação de renúncia pela parte autora, em relação à solidariedade da então 1ª reclamada (AeC) às fls. 626/627 (26/11/2018), e a perda do objeto do recurso por esta interposto, conforme decisão homologatória proferida à fl. 630 (3/5/2019). 
    Importante destacar que o fato de uma das reclamadas não apresentarem recurso, na fase de conhecimento, importa em mera preclusão da prática do ato, sendo certo que não ocorre o trânsito em julgado enquanto pendente julgamento de recurso, interposto por qualquer das partes. 
    Portanto, o trânsito em julgado no caso ocorreu após o julgamento pelo STF da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com publicação da ata de julgamento em 30/8/2018, aprovando a seguinte tese de repercussão geral: 
    ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
    Assim, a Ação e o Recurso referidos foram julgados procedentes para reconhecer a licitude das terceirizações, em regra, inclusive na atividade-fim, notadamente por ausência de critérios, bem como de condições claras e objetivas, no ordenamento vigente à época ou nas decisões proferidas, capazes de permitir a terceirização de forma segura. 
    Destaque-se que as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252, cujo julgamento ocorreu na sessão de 30/8/2018, ostentam efeito vinculante e se aplicam imediatamente a todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho e que não tinham o trânsito em julgado, na fase de conhecimento, por se tratar de repercussão geral. 
    (…) 
    Nota-se, pelo teor da referida legislação processual, que a inexigibilidade do título executivo ocorre quando a decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
     Ainda, o STF esclareceu na decisão proferida, que não seriam afetados automaticamente os processos em relação aos quais já tivessem ocorrido a coisa julgada, o que não é este o caso dos autos, valendo frisar, como já foi visto, que o presente título judicial da fase de conhecimento transitou em julgado posteriormente (fls. 630 e 634). 
    Logo, preenchido o requisito processual e não há o que se falar em violação da coisa julgada, porque esta ainda não estava formada quando houve reconhecimento da inconstitucionalidade do entendimento perfilhado pela Súmula 331 do C. TST.” 
    10. Como se vê, quando julgado o paradigma em questão (em 30.08.2018), ainda havia recurso pendente na fase de conhecimento, tendo o trânsito em julgado sido certificado somente em 3.5.2019, após a homologação da renúncia pela parte autora, em relação à solidariedade da então 1ª reclamada (A&C). Observo, assim, que o ato reclamado não contraria o disposto no julgado apontado como paradigma e, ademais, está em consonância com o fator cronológico definido na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o “reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. Nesse contexto, não vislumbro a alegada má aplicação das decisões proferidas na ADPF 324, de minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.
    12. Em caso de eventual interposição de recurso, deve a parte trazer o documento indicado no item 5 desta decisão, sob pena de não conhecimento. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator